Tribunal: TJDFT
Processo: 0724456-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724456-69.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANTONIEL CARDOZO FEITOSA, ANTÔNIA CLEIDE DE OLIVEIRA FONSECA GOMES, DAIRES CRUZ MOURA MORAIS, GEYZA KAREN DIAS DE MENEZES, GILBERTO OLIVEIRA DE MENEZES, KELLY DA ROCHA BRANDÃO, LEANDRO BALBINO DE SOUZA, LEIDIANA FERNANDES SOUSA, MICHELE SILVA DE JESUS, RIVANO CARNEIRO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. A exclusão de litisconsorte do polo passivo da demanda, com o prosseguimento em relação aos demais, impõe a fixação de honorários advocatícios (CPC, art. 85). 2. Atenta às discrepâncias geradas pela literal aplicação do § 2o do art. 85 do CPC, a jurisprudência deste Tribunal tem caminhado no sentido de relativizar os percentuais mínimos e máximos ali previstos para a fixação da verba honorária, arbitrando-a mediante apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8o). 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 8o, 85, §8o, e 338, todos do CPC, porque deveria ter arbitrados os honorários de sucumbência entre 3% (três por cento) e 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, e jamais pelo princípio da equidade. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto à apontada ofensa aos artigos 8o, 85, §8o, e 338, todos do CPC. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015